Tribunal: CARF
Processo: 15471.002173/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002173/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARCIO MOREIRA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33. O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002173/2009-30
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002173/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 13.04.2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 43/46, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006
(ano-calendário 2005), por intermédio da qual foi reduzido o saldo de imposto a restituir
pleiteado de R$ 22.607,55 para saldo de imposto a restituir de R$ 13.877,91.
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 44, da análise das informações e dos
documentos apresentados pelo contribuinte e dos dados constantes nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram lançados como omissão de rendimentos
R$ 31.744,13, sem retenção na fonte, recebidos acumuladamente através de ação
trabalhista movida contra o UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S.A., CNPJ: 33.700.394/0529-64. Consta a informação (fl. 44) de que o lançamento é
pertinente “a inclusão de diferença de rendimentos conforme apurado através dos
documentos apresentados, excluindo-se os rendimentos qualificados como isentos.”
Cientificado do lançamento em 04.05.2009 (fls. 34/35), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 27.05.2009 (fls. 02/05), não concorda com o lançamento,
descrevendo, à fl. 04, o cálculo do imposto devido que considera correto, o qual
resultaria em imposto a restituir de R$ 17.107,55. Declara, ainda, ter sofrido retenção
para a contribuição à Previdência Oficial no valor de R$ 11.079,14.
Apresentou, em relação à ação trabalhista, tão somente, o recibo dos honorários
advocatícios (fl. 12) e o Alvará de Levantamento do valor líquido que seria recebido,
sem a atualização monetária e sem a chancela bancária (fl. 14).
Considerando ser insuficiente a documentação juntada aos autos e, visando a instrução
processual, foi proposto (fls. 47/48) que o contribuinte fosse intimado a apresentar,
cópias legíveis, dos documentos abaixo listados, pertinentes ao processo trabalhista n.o
01285-1999-046-01-00-1, transcorrido perante a 46a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro.
1. Petição inicial, sentença de primeiro grau e acórdão, transitado em julgado.
2. Cálculos elaborados judicialmente no qual conste a discriminação dos rendimentos
tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva na fonte e rendimentos isentos.
3. Apuração do imposto retido na fonte e da previdência oficial deduzida.
4. Cálculos de atualização dos valores recebidos.
5. Alvará de Levantamento com comprovação bancária do valor efetivamente
levantado (chancela bancária no Alvará de Levantamento).
6. DARF do imposto retido na fonte sobre os rendimentos tributáveis recebidos através
da ação judicial.
Regularmente intimado (fls. 50/51), o contribuinte não respondeu à intimação, tendo o
presente processo retornado à nossa Turma em 06.08.2014.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002173/2009-30

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AÇÃO TRABALHISTA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, pelo contribuinte, e omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que recebeu alvará referente ação trabalhista, no valor de R$
74.785,65 e auferiu rendimentos no valor de R$ 10.340,00, totalizando, em 2005, R$ 85.125,65
de rendimentos. Aduz que pagou R$ 14.900,00 à título de honorários advocatícios e teve como
dedução da Previdência o valor de R$ 11.079,14, sendo R$ 6.400,00 pagos pelo Unibanco S/A. e
R$ 4.679,14 pagos pelo Recorrente, conforme comprovantes em anexo. Afirma que, em
18/03/2005, efetuou o recolhimento de R$ 27.524,55 referente ao Alvará Judicial n° 100/05, de
modo que deveria ter recebido R$ 16.935,65, a título de restituição, mas recebeu apenas R$
13.877,91, restando, uma diferença de R$ 3.057,72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, sem retenção na fonte, recebidos
acumuladamente através de ação trabalhista, no valor de R$ 31.744,13, o que levou à revisão do
saldo de imposto a restituir ao contribuinte, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Em seu recurso, o recorrente junta termo de conciliação à fl. 146, contendo a
seguinte disposição:

As partes declaram que o valor bruto do acordo é R$ 100.000,00, e que 20% deste valor
refere-se a parcelas indenizatórias: diferença de aviso-prévio indenizado (R$ 717,67),
férias indenizadas acrescidas de 1/3 constitucional (R$ 4.219,94) e diferença do 'FGTS
acrescido da multa dos 40% (R$ 15.062,39).

A homologação judicial dos cálculos atualizados encontra-se à fl. 160.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002173/2009-30

Analisando a DAA, às fls. 15-23, verifica-se que o recorrente declarou o
recebimento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 69.265,35, montante que discrepa dos
valores que comprovadamente recebeu, conforme peças do processo judicial juntadas aos autos.
Também discrepa dos valores informados no recurso e na Impugnação apresentada. Deste modo,
o que se pode concluir é que o recorrente almeja, na realidade, a retificação da declaração de
ajuste anual após a notificação do lançamento sem comprovar satisfatoriamente o valor que
entende correto e que justificaria reduzir o valor exigido ou cancelar o lançamento.
Ocorre que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. O início do procedimento fiscal afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas e impede a retificação da
Declaração de Ajuste Anual relacionada ao procedimentos instaurado.
Da leitura do conjunto processual, pode-se supor que o recorrente pleiteia o
recálculo dos valores segundo tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram os
rendimentos auferidos. Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois
não foram juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima,
inexistindo planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles
períodos referentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 220
DF CARF MF
Original